Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATOS DE INVESTIMENTO COM SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APLICADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DOCUMENTOS SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS (ART. 700, CPC). AÇÃO MONITÓRIA ADEQUADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Segundo a teoria da asserção, o interesse de agir deve ser aferido exclusivamente sob o ângulo processual e tendo por substrato os fatos narrados na petição inicial, e não os fatos provados.
2. Entende-se útil o processo capaz de, em tese, propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. É necessária a jurisdição que retrate a última forma de solução do conflito, ou seja, quando o autor necessita da intervenção da atividade jurisdicional para que a pretensão seja alcançada, pressupondo resistência da parte adversa no plano material. O interesse-adequação diz respeito ao procedimento escolhido pelo postulante para buscar a tutela jurisdicional.
3. O interesse-adequação mostra-se presente na ação monitória instruída com documento comprobatório do crédito vindicado e correspondente planilha dos cálculos.
4. Reconhecida pelas partes (credor e devedor) a relação jurídica obrigacional, a existência de aplicações efetivadas, o distrato operado e a não devolução dos valores, são desnecessários outros elementos para embasar o pedido monitório.
5. Apelação do Autor conhecida e provida. Sentença desconstituída. Recurso interposto pela Ré prejudicado. Unânime.